Tribunal: STF
Processo: Rcl 68833
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por JSL S/A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0054700-17.2007.5.15.0137, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.121.633, Tema 1046 da Repercussão Geral.



    2. A parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, em afronta à tese firmada no Tema 1046, teria afastado a validade de cláusula normativa que estipulava que equipamentos como “tacógrafo (...) ou aqueles destinados ao rastreamento de veículos e de suas respectivas cargas transportadas” não podem ser utilizados como prova de controle de jornada dos condutores dos veículos. 



    3. Quanto ao contexto fático de origem, relata se tratar de reclamação trabalhista ajuizada por Clóvis Lourenço de Souza contra Lubiani Transportes Ltda., sucedida pela JSL S.A, após atuar como motorista profissional, “sem controle da jornada de trabalho”, com vistas ao recebimento de horas extraordinárias, sob o argumento de que o tacógrafo e os rastreadores instalados para a segurança da carga caracterizavam-se como instrumentos de controle da jornada de trabalho. 



    4. Reporta que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, “a despeito da negociação específica em sentido contrário, valeu-se do tacógrafo e dos rastreadores como instrumentos controladores da jornada e, com base apenas nisso, deferiu as horas extraordinárias perseguidas.”



    5. Consoante anota:



    “Está claro que as horas extraordinárias foram deferidas apenas porque o TRT 15 desrespeitou o quanto fixado no instrumento coletivo. 



    O mesmo TRT, após a interposição do Recurso de Revista, denegou seguimento ao apelo, a pretexto de declaração de nulidade do instrumento coletivo estar em “consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência do C. TST” (fl. 3.438). 



    O colendo TST manteve a decisão denegatória: “3. Em tal contexto, a existência de norma coletiva não se mostra apta a isentar a reclamada da condenação que lhe foi imposta, diante da constatação, pela prova produzida nos autos, de que havia controle indireto da jornada de trabalho do reclamante. 4. Incólumes os artigos 7º, XXVI, da Constituição da República e 62, I, da CLT” (fl. 3.492). 



    A decisão foi impugnada por Recurso Extraordinário (fls. 3.569/3.585) (...).



    O colendo TST chegou a sobrestar o feito “determino a suspensão do recurso extraordinário até o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1046” (fl. 3.611), mas, equivocadamente, afastou a tese do Tema 1046 a pretexto de não ter existido declaração de nulidade do instrumento coletivo: “A hipótese dos autos não se enquadra no Tema 1.046 do ementário de repercussão geral, na medida em não houve declaração de invalidade da norma coletiva” (fl. 3.621). 



    Contra essa decisão, houve a interposição de Agravo (fls. 3.633/3.642). 



    O processo foi então submetido à pauta de julgamento virtual do Órgão Especial, do colendo TST, de 24.5.2024 a 31.5.2024 (fl. 3.663). 



    Em 3 de junho de 2024, a Secretaria do Órgão Especial do colendo TST certificou o exaurimento da jurisdição daquela Corte Superior”



    6. Ressalta que o autor da reclamação trabalhista foi admitido em 04.11.2002 e afastado em 20.5.2004, em virtude de acidente de trabalho, de forma que a prestação de serviços ocorreu antes do advento da Lei 13.103/2015 - período em que não incidia a obrigatoriedade de controle de jornada de motoristas.



    7. Requer a concessão de medida liminar “para sobrestar a ação trabalhista principal”. Ao fim, pugna pela procedência da reclamação para “cassar o v. acórdão reclamado por contrariedade à tese obrigatória fixada pelo E. STF no julgamento do Tema 1046 (...) julgando-se improcedente o pedido de horas extras formulado na ação trabalhista principal”



    8. Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), em que firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    11. Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do TST, verifico ter sido determinado, em 28.01.2016, o sobrestamento dos autos com base no Tema 1046 do STF. Em 21.02.2024, no entanto, a Corte Superior do Trabalho negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que “a hipótese dos autos não se enquadra no Tema 1.046 do ementário de repercussão geral, na medida em não houve declaração de invalidade da norma coletiva”. 



    Entendeu, ainda, que “ante a delimitação do acórdão no sentido de que havia possibilidade de controle da jornada de trabalho do reclamante durante o período contratual, o acolhimento dos argumentos da parte para o enquadramento do reclamante no art. 62, I, da CLT esbarra na diretriz traçada na Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário" e que “eventual interpretação de norma coletiva atrai o óbice da Súmula nº 454/STF, segundo a qual "Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário". Apenas quanto ao Tema “participação nos lucros e resultados”, o qual não é objeto da presente da presente reclamação, aplicou o entendimento firmado na Tema 181 da Repercussão Geral. Confira-se:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto aos temas “horas extras – trabalho externo – possibilidade de controle de jornada – norma coletiva” e “PLR – desvirtuamento – verba que remunerava o trabalho de viagens – habitualidade”. 



    Argui prefacial de repercussão geral. Indica violação ao art. 5º, II, 7º, XXVI, da Constituição Federal. 



    Em despacho anterior, a Vice-Presidência determinou a suspensão do presente feito, em razão de a matéria em discussão no acórdão recorrido ("Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente") corresponder ao Tema 1.046.



    Diante do trânsito em julgado do Tema 1046 da tabela de repercussões gerais, ocorrido em 09/05/2023, afasto o sobrestamento dos autos e passo à análise do recurso extraordinário. É o relatório. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: 



    (...)



    Com relação ao tema "ATIVIDADE EXTERNA. CONTROLE DE JORNADA", o acórdão recorrido registrou que o Tribunal Regional, soberano na análise das provas, constatou evidenciada a efetiva possibilidade de controle de jornada, conforme se pode extrair do depoimento testemunhal, no sentido de que “'havia fiscalização da jornada pela reclamada de várias maneiras, sendo elas: pelo rastreador, pelo aparelho nextell e também pelo envelope de viagem; que nesse envelope constavam várias informações entre elas a data da viagem, o horário de saída, o número do conhecimento (número da nota fiscal), horário de chegada no destino, placa da carreta, tipo da carga”. 



    A hipótese dos autos não se enquadra no Tema 1.046 do ementário de repercussão geral, na medida em não houve declaração de invalidade da norma coletiva. Nesse sentido, a seguinte decisão do e. STF que não reconheceu a aderência da matéria ao Tema 1046:



    (...)



    Ante a delimitação do acórdão no sentido de que havia possibilidade de controle da jornada de trabalho do reclamante durante o período contratual, o acolhimento dos argumentos da parte para o enquadramento do reclamante no art. 62, I, da CLT esbarra na diretriz traçada na Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". 



    Registre-se, ainda, que eventual interpretação de norma coletiva atrai o óbice da Súmula nº 454/STF, segundo a qual "Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    No que se refere ao tópico “participação nos lucros e resultados”, assim registrou o acórdão recorrido:



    Com relação à “participação nos lucros e resultados”, ressalte-se, de início, que a hipótese não tem aderência ao Tema 1.046, uma vez que não houve nenhuma discussão nos autos acerca de validade de norma coletiva. O acórdão recorrido aplicou o óbice da Súmula 126/TST, registrando que o eg. TRT verificou o caráter salarial da parcela paga sob o título "part luc res viagens", diante da habitualidade do pagamento e da vinculação da parcela ao trabalho realizado em viagens, na condição de motorista carreteiro. Destacou que, não obstante a denominação dada pela empresa, a parcela não se encontra associada aos lucros da empresa, nos termos do art. 7º, XI, da CF, tratando-se, em verdade, de autêntica parcela contraprestacional salarial. Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    Manejado agravo interno, a Corte Superior do Trabalho reiterou a ausência de aderência com o Tema 1046, “pois não houve declaração de invalidade da norma coletiva” e, no tocante ao tema “horas extras – trabalho externo – possibilidade de controle de jornada – norma coletiva”, entendeu pela pela inobservância ao que dispõe o art. 1.042 do CPC, pois o recurso extraordinário foi denegado com fundamento nas Súmula 279 e 454 do STF, não sendo cabível o agravo interno, portanto. Confira-se:



    “Cumpre ressaltar que, conforme constou da decisão agravada nos dois capítulos analisados, não há aderência ao Tema 1046 da Repercussão Geral, pois não houve declaração de invalidade da norma coletiva. 



    No que se refere ao capítulo “horas extras – trabalho externo – possibilidade de controle de jornada – norma coletiva”, a decisão desta Vice-Presidência denegou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF, bem como da Súmula nº 454/STF, em sede de juízo de admissibilidade clássico. O presente agravo interno foi interposto com fulcro no art. 1.021 do CPC e 265 do RITST, direcionado ao Órgão Especial desta Corte Superior, em inobservância ao que dispõe o art. 1.042 do CPC.”



    Nesse contexto, tendo em vista que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no tocante à matéria suscitada na presente reclamação, está fundamentada nas Súmulas 279 e 454 do STF, incabível a presente reclamação. Deveria a Reclamante ter manejado o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC. 



    Consoante emerge do art. 1.030, § 1°, do CPC: “da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. ”



    A parte reclamante, como visto, interpôs agravo interno com fundamento no 1.030, § 2°, do CPC, o qual somente é cabível quando a decisão de inadmissibilidade exarada pelo Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal recorrido estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos - o que, reitero, não ocorreu no caso autos quanto ao tema invocado na presente reclamação. 



    Anoto ser firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização com o intuito de a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. A elucidar essa compreensão, colaciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ainda que superado tal óbice, verifico que o TRT da 15ª Região manteve a condenação da Reclamante ao pagamento de horas extras ao autor da reclamação trabalhista, ao entendimento de que o exercício de atividade externa (de motorista de caminhão) seria compatível com a fixação de jornada de trabalho, pois esta poderia ser fiscalizada de forma indireta, por sistemas de rastreamento e por meio do “envelope de viagem”, no qual “constavam várias informações entre elas a data da viagem, o horário de saída, o número do conhecimento (número da nota fiscal), horário de chegada no destino, placa da carreta, tipo da carga, etc” (e-doc 13 pags. 9-11). Confira-se:



    JORNADA 



    Sustenta a recorrente a inépcia do pedido de horas "extras, ante à falta de indicação da jornada de trabalho. Afirma que o reclamante exercia a função de motorista de caminhão, ativando-se externamente, não estando sujeito à fiscalização da sua carga horária. 



    Não há que falar em inépcia, na medida em que foi formulado pedido específico das horas extras, com menção de jornada de trabalho variável, segundo escalas estabelecidas pela própria recorrente. 



    Por outro lado, o fato de o trabalhador laborar externamente não afasta a possibilidade de controle sobre a prestação laboral e, consequentemente, de aferimento do número de horas trabalhadas, viabilizando, portanto, o pagamento de eventual sobrejornada. 



    (...)



    Assim, em que pese a alegação de exercício de atividade externa não subordinada a horário, não é a realidade demonstrada nos autos. 



    Com efeito, a efetivação de controle de horário foi confirmada pela testemunha do autor, ao informar que “havia fiscalização da jornada pela reclamada de várias maneiras, sendo elas: pelo rastreador, pelo aparelho nextel e também pelo envelope de viagem; que nesse envelope constavam várias informações entre elas a data da viagem, o horário de saída, o número do conhecimento (número da nota fiscal), horário de chegada no destino, placa da carreta, tipo da carga, etc" (fl. 1175).



    Por outro lado, reputo inválida a cláusula 10ª dos instrumentos normativos encartados, por se tratar de preceito nitidamente prejudicial aos trabalhadores.



    Quanto à jornada reconhecida, entendo correta, uma vez que em consonância com o conjunto probatório e obedeceu ao princípio da razoabilidade. 



    Assim, apesar de aparentemente ter reputado inválida cláusula de norma coletiva que veda a utilização do tacógrafo ou de outros rastreadores como instrumento de controle da jornada de trabalho, o Juízo reclamado não se fundamentou unicamente apenas no uso do tacógrafo, valendo-se de outros elementos, como o “envelope de viagem”, para concluir pela possibilidade de controle da jornada do empregado em questão.



    Nesse contexto, não diviso a violação do quanto decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1046), por ausência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, razão pela qual não há menor viabilidade na presente reclamação.



    Face ao exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente